Tribunal: TJES
Processo: 5011051-50.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011051-50.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WELLINGTON SILVA DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011051-50.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WELLINGTON SILVA DE JESUS

Advogado do(a) REQUERENTE: MAIKO MENENGUSSI PIANCA - ES42642

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada por Wellington Silva de Jesus com o objetivo de redimensionar a pena fixada na Ação Penal nº 0000759-11.2020.8.08.0051, na qual foi condenado por quatro crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), com reconhecimento de continuidade delitiva (art. 71, do CP), à pena de 12 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime fechado.

Sustenta a defesa que a fração de aumento adotada (1/2) é excessiva, postulando sua redução para 1/4, conforme orientação da Súmula 659 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento de 1/2, aplicada na terceira fase da dosimetria da pena em razão da continuidade delitiva específica entre quatro crimes de roubo, é desproporcional ou contrária ao texto expresso de lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a aplicação de fração superior à indicada na Súmula 659/STJ quando presentes circunstâncias concretas que evidenciem maior gravidade da conduta, como a pluralidade de vítimas, uso de violência e identidade de modus operandi.

No caso, os quatro crimes foram praticados no mesmo contexto fático e temporal, contra vítimas distintas, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, autorizando a fração de 1/2 nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP.

A pretensão revisional não decorre de erro material evidente ou contrariedade a texto legal expresso, mas de divergência interpretativa sobre a dosimetria da pena, o que não autoriza a revisão criminal, medida de caráter excepcional.

IV. Dispositivo e tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A fração de aumento pela continuidade delitiva específica pode superar os parâmetros da Súmula 659/STJ quando presentes circunstâncias concretas que revelem maior gravidade da conduta. 2. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão da dosimetria da pena com base em interpretação alternativa da norma penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 71, parágrafo único, e 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.140.001/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, Súmula 659.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5011051-50.2025.8.08.0000

REQUERENTE: WELLINGTON SILVA DE JESUS

Advogado do(a) REQUERENTE: MAIKO MENENGUSSI PIANCA - ES42642

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
WELLINGTON SILVA DE JESUS
por meio da qual se busca a
reforma parcial da pena
que lhe foi imposta nos autos da Ação Penal nº 0000759-11.2020.8.08.0051, originária da
2ª Vara de Conceição da Barra/ES
. Na origem, o requerente foi condenado pela prática de
quatro crimes de roubo majorado
(art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do CP), tendo sido fixada a pena em
12 (doze) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado
.

Sustenta o revisionando que a
exasperação da pena pela continuidade delitiva
, estabelecida na fração de
1/2 (metade)
, contraria entendimento consolidado na jurisprudência nacional, segundo o qual, diante da prática de quatro infrações penais, a fração adequada seria de
1/4 (um quarto)
. Fundamenta seu pleito no art. 621, I, do Código de Processo Penal, alegando
contrariedade a texto expresso de lei penal
.

Dessa forma, pugna pela aplicação da fração de 1/4 (um quarto), com a fixação da pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 15276998) opinando pela improcedência da ação revisional.

Pois bem.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Consta dos autos que o requerente foi condenado, na Ação Penal tombada sob nº 0000759-11.2020.8.08.0051, pela prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, (3 vezes) e no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, (1 vez), na forma do artigo 71, do Código Penal, a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

A defesa argumenta erro material na fixação da fração de aumento relativa à continuidade delitiva, que teria sido fixada em 1/2 (metade), quando, segundo sustenta, o correto seria a fração de 1/4 (um quarto), conforme interpretação que extrai da Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão revisional limita-se, portanto, à discussão da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de aumento adotada na terceira fase, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva específica entre os quatro crimes de roubo praticados pelo revisionando.

Com efeito, o conjunto probatório dos autos de origem foi suficiente para comprovar, de forma robusta, a materialidade delitiva e a autoria dos fatos atribuídos ao revisionando. As vítimas prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, nos quais reconheceram o requerente como um dos agentes que, em 02 de dezembro de 2020, na localidade de Córrego das Palmeiras, município de Conceição da Barra/ES, subtraiu-lhes bens mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, em ações reiteradas e próximas no tempo, o que denota clara conexão de conduta e identidade de modus operandi. Os relatos testemunhais prestados em juízo foram corroborados por reconhecimento pessoal e por provas testemunhais policiais, produzidas sob o crivo do contraditório.

O Juízo de primeiro grau, na terceira fase da dosimetria, reconheceu a existência de crime continuado específico, na forma do art. 71, parágrafo único, do CP, ao fundamento de que os quatro crimes foram cometidos contra vítimas distintas, mediante violência, no mesmo contexto fático, local e temporal,
o que autorizaria a adoção de fração de aumento superior à usualmente prevista para a continuidade delitiva comum
.

A insurgência da defesa funda-se na literalidade da Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça, que orienta a fração de aumento com base no número de infrações praticadas. Vejamos:

A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023)

Ressalte-se, por oportuno, que a Súmula nº 659, do Superior Tribunal de Justiça, ao prever o patamar de 1/4 para quatro infrações penais, possui caráter orientador e não vinculante, cabendo ao julgador, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, valorar também as circunstâncias concretas do caso, notadamente a pluralidade de vítimas distintas, o emprego de violência e a gravidade da conduta, o que justifica a fração de 1/2 fixada na sentença.

A propósito, em situações que envolvem crimes dolosos, cometidos com violência contra vítimas diversas, tem-se aplicado o disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, que autoriza, expressamente, maior rigor na exasperação da pena. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a fração de aumento pela continuidade delitiva específica não se vincula apenas ao número de delitos praticados, mas deve considerar também os vetores do art. 59, do Código Penal, e a reprovabilidade da conduta.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). ROUBOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 2/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUANTIDADE DE CRIMES E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A fração de aumento prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal pode alcançar até o triplo da pena base, nos casos de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de aumento deve considerar não apenas a quantidade de infrações mas também elementos subjetivos e circunstanciais:

culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base em tais elementos, fundamentou a aplicação da fração de 2/3 de forma concreta e proporcional, não havendo violação da jurisprudência desta Corte Superior.

4. A adoção de patamares diferenciados da fração de aumento, com base em critérios exclusivamente quantitativos, como pretende a defesa, não é absoluta, especialmente em se tratando de continuidade delitiva específica.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.140.001/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/2 (metade), na hipótese em que restaram configurados quatro crimes de roubo,
perpetrados com violência e grave ameaça, em desfavor de vítimas distintas
, encontra respaldo na legislação penal e na jurisprudência consolidada, não se verificando qualquer ilegalidade ou erro material a justificar a revisão do julgado.

Registre-se que não se trata de erro material passível de correção, mas de juízo valorativo próprio da dosimetria da pena, razão pela qual não há falar em contrariedade a texto expresso de lei, mas apenas em divergência interpretativa legítima.

A sentença, portanto, observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, apresentando fundamentação idônea e compatível com as peculiaridades do caso concreto.
Ressalte-se que a modificação da fração de aumento, por si só, sem a demonstração de erro evidente ou de violação direta ao texto legal, não autoriza o manejo exitoso da via revisional, cujo caráter é excepcional e não pode ser convertido em sucedâneo recursal ordinário
.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de erro judiciário, contrariedade ao texto expresso de lei ou afronta à evidência dos autos, incabível acolher a pretensão deduzida.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão não viola os arts. 157 e 564, ambos do Código de Processo Penal, tampouco o art. 59, do Código Penal, ou o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto a aplicação da fração de 1/2 decorreu de interpretação sistemática do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para julgar improcedente o pedido de revisão criminal.